Tribunal: TJES
Processo: 5002130-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5002130-73.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: J BOLZANI PRODUTOS PARA AGROPECUARIA LTDA
AGRAVADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTROS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE INCIDENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A inclusão de outra empresa no polo passivo da execução, em razão da alegação de formação de grupo econômico, caracteriza a desconsideração indireta da personalidade jurídica. De acordo com as diretrizes do CPC/15, para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a instauração do incidente previsto nos artigos 133 e seguintes, observando-se o contraditório e as formalidades legais para o processamento do pedido.
2) Para o deferimento de inclusão, no polo passivo da execução, de sociedades empresárias supostamente integrantes de mesmo grupo econômico, devem ser observadas, por analogia, as normas atinentes ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). Assim, a pessoa jurídica que, originalmente, não consta como devedora no título exequendo deve ser citada para o exercício do contraditório e da ampla defesa, apreciando-se, após eventual produção de provas, as alegações da existência ou não de grupo econômico e da prática de atos contrários à lei.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada no ponto em que reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão no polo passivo, com a citação, das pessoas jurídicas INDÚSTRIA DE RAÇÕES COLATINA EIRELI; INDÚSTRIA DE RAÇÕES NORTE LTDA; AGROMERCANTIL INSUMOS, RAÇÕES E FERTILIZANTES EIRELI; e J. BOLZANI PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA EIRELI ME, dada a necessidade de prévia instauração de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
J. BOLZANI PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA EIRELI ME
(id. 4424083), no qual pretende a reforma da decisão “a quo”, constante do id 4424596, que em sede de “ação de execução de título extrajudicial” (autos n.º
0014353-82.2015.8.08.0014
) proposta por
BANESTES S/A (BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
, reconheceu a formação de grupo econômico entre
COMERCIAL COLATINA EIRELI
e as pessoas jurídicas
INDÚSTRIA DE RAÇÕES COLATINA EIRELI; INDÚSTRIA DE RAÇÕES NORTE LTDA; AGROMERCANTIL INSUMOS, RAÇÕES E FERTILIZANTES EIRELI; e a agravante,
para determinar a inclusão das mencionadas sociedades empresárias no polo passivo do feito executivo bem como a citação das referidas empresas.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Sustenta a agravante que o Banestes S/A ajuizou a ação de execução de título extrajudicial
n.º
0014353-82.2015.8.08.0014, inicialmente, em face de
COMERCIAL COLATINA EIRELI, LUCAS RIBEIRO BOLZANI; e JOZILDO BOLZANI
, devedores da importância de R$101.698,42 (cento e um mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), contudo, não foram localizados bens suficientes. Salienta que a Instituição Financeira exequente, então, requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica de Comercial Colatina Eireli, por existência de grupo econômico formado entre ela e
INDÚSTRIA DE RAÇÕES COLATINA EIRELI; INDÚSTRIA DE RAÇÕES NORTE LTDA; AGROMERCANTIL INSUMOS, RAÇÕES E FERTILIZANTES EIRELI; e J. BOLZANI PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA EIRELI ME
. Destaca que o juízo “a quo”, de forma automática, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluiu as empresas que em tese formam o afirmado grupo econômico no polo passivo do feito executivo, inserindo a própria agravante. Assim, considera que o Magistrado atuante em primeira instância não observou o art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, não instaurou incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar o grupo econômico.

De fato, a decisão guerreada reconheceu a formação de grupo econômico e, desse modo, determinou a inclusão das pessoas jurídicas respectivas no polo passivo da execução em trâmite na origem e a citação. Não houve a instauração de incidente de desconsideração inversa da pessoa jurídica para alcançar as sociedades empresárias que compõem o afirmado grupo econômico.

Primeiramente, cumpre pontuar que a desconsideração da personalidade jurídica se trata de um incidente processual, disciplinado pelo art. 133 e seguintes do CPC, que tem por escopo alcançar o patrimônio de sócios, ou de pessoa jurídica diversa da titular da relação jurídica, cuja autonomia patrimonial está sendo utilizada para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do art. 50 do Código Civil.

No âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica ser utilizada não só atingir os sócios de uma determinada empresa,
como também outras pessoas jurídicas que integram um grupo econômico
, caso constado o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
A propósito, confira-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2.
O redirecionamento de execução fiscal à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí por que, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora
. Precedentes da Primeira Turma do STJ [...] 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp 1706614/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 21/09/2020, DJ 06/10/2020).

Com efeito, é plenamente possível a instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de empresa diversa,
integrante de mesmo grupo econômico
, sendo tal medida imprescindível para garantir o contraditório e a ampla defesa.
Trata-se da modalidade denominada pela doutrina especializada como desconsideração indireta da personalidade jurídica
.

A teoria da desconsideração indireta da personalidade jurídica, tem por escopo o alcance de conglomerados empresariais ou grupos econômicos que operam com fraudes e abusos para prejudicar terceiros e obter vantagens indevidas
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelsonº Direito Civil: teoria geral. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 413).

É possível afirmar, inclusive, que tal modalidade de desconsideração da personalidade jurídica encontra previsão implícita na norma insculpida no artigo 50, §4º, do Código Civil, segundo o qual "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o ‘caput’ deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica"
.

Portanto, tratando-se de pessoa jurídica com patrimônio autônomo, é indispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes de eventual constrição de bens.

A execução, como se sabe, deve ser promovida em face o devedor reconhecido como tal no título executivo, nos termos do art. 779, I, do CPC
, “in verbis”:

“Art. 779.
A execução pode ser promovida contra:
I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo
;
II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;
III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei”.

A inclusão da agravante no polo passivo da execução, pelo simples fato de integrar o mesmo grupo econômico da executada Comercial Colatina Eireli,
sem a prévia instauração do incidente de desconsideração indireta da personalidade jurídica
, no qual reste comprovado o abuso de personalidade, é medida que vulnera manifestamente o devido processo legal
. Nesse sentido, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO
. Provimento dos recursos para cassar a r. Decisão de origem
(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2301744-54.2022.8.26.0000; Ac. 16507531; Relator: Des. Ricardo Dip; Décima Primeira Câmara de Direito Público; J 28/02/2023; DJESP 03/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. Art. 133 do CPC
. Instrumento processual adequado ao exercício do contraditório e à verificação das razões de fato e de direito para a ampliação da responsabilidade patrimonial. Recurso improvido
(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2014909-13.2023.8.26.0000; Ac. 16467648; Relator: Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; J 15/02/2023; DJESP 23/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE ARRAS E INDENIZATÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A AMPLIAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA A EMPRESAS APONTADAS COMO PERTENCENTES A SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO. Instauração do procedimento que tem por escopo garantir o contraditório prévio antes da excussão patrimonial. Precedentes desta Corte. Necessidade de instauração do respectivo incidente, previsto no artigo 133 do CPC, em respeito ao contraditório. Artigos 9º,
caput
, do CPC e 5º, LIV e LV, da CRFB. Na desconsideração da personalidade jurídica, não se pode invadir o patrimônio de empresa completamente estranha à lide, que não participou da fase de conhecimento e que não teve reconhecido como integrante de grupo econômico, pelo mero fato de o alegado sócio e/ou proprietário da empresa executada ser sócio de outra empresa.
Pleito de reconhecimento de confusão patrimonial entre empresas com a declaração de
existência de grupo econômico
que deve ser veiculado através do incidente da desconsideração
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
(TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0071474-60.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Relatora: Desª Leila Santos Lope; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; DORJ 10/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO LIMINAR - INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - ARRESTO DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO PROVIDO.
A inclusão de outra empresa no polo passivo da execução, em razão da alegação de formação de grupo econômico, caracteriza a desconsideração indireta da personalidade jurídica. De acordo com as diretrizes do CPC/15, para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a instauração do incidente previsto nos artigos 133 e seguintes, observando-se o contraditório e as formalidades legais para o processamento do pedido
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.067275-4/001, Relator: Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, J 10/06/2021, DJ 11/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PARTE QUE NÃO INTEGROU A LIDE - FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - NÃO CONSTATAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. O cumprimento de sentença é admitido contra aquele que tiver participado da fase de conhecimento e figurar no título executivo. ‘A organização da atividade empresária sob a forma de grupo se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao atendimento do interesse coletivo’ (REsp n. 1776865).
Afigura-se impertinente a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de empresa que não integrou a lide, sobretudo quando não constatada a formação de grupo econômico
.
A existência de grupo econômico não implica na automática inclusão de pessoa jurídica estranha à relação processual no polo passivo da lide, pois desta forma se estaria, indiretamente, sem prévia instauração de incidente próprio, desconsiderando a personalidade jurídica da devedora, o que não se admite
. Recurso provido (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.578402-8/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, J 03/02/2021, DJ 05/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REQUERIMENTO DE INCLUSÃO, NO POLO PASSIVO, DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS SUPOSTAMENTE INTEGRANTES DE MESMO GRUPO ECONÔMICO - APLICAÇÃO DAS REGRAS ATINENTES AO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para o deferimento de inclusão, no polo passivo da execução, de sociedades empresárias supostamente integrantes de mesmo grupo econômico, devem ser observadas, por analogia, as normas atinentes ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(arts. 133 a 137 do CPC).
Assim, a pessoa jurídica que, originalmente, não consta como devedora no título exequendo deve ser citada para o exercício do contraditório e da ampla defesa, apreciando-se, após eventual produção de provas, as alegações da existência ou não de grupo econômico e da prática de atos contrários à lei
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.17.011231-2/005, Relator: Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, J 26/11/2019, DJ 27/11/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
J. BOLZANI PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA EIRELI ME
(id. 4424083) e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão impugnada (id 4424596) no ponto em que reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão no polo passivo, com a citação, das pessoas jurídicas
INDÚSTRIA DE RAÇÕES COLATINA EIRELI; INDÚSTRIA DE RAÇÕES NORTE LTDA; AGROMERCANTIL INSUMOS, RAÇÕES E FERTILIZANTES EIRELI; e J. BOLZANI PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA EIRELI ME
,
dada a necessidade de prévia instauração de desconsideração inversa da personalidade jurídica
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/10/2023 às 12:19:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48032916102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR